Tribunal: TJES
Processo: 0000948-93.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000948-93.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANE ALVES BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Des.. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000948-93.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANE ALVES BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MULTIRREINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO - CABIMENTO – PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. 1. A multirreincidência é elemento idôneo à fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. 2
. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GIOVANE ALVES BARCELOS, inconformado com a r. sentença (ID. 12248932), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.343/06, à pena de 02 meses e 12 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Em razões de apelação, a defesa pugna pela fixação de regime inicial de cumprimento aberto.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

O órgão ministerial com assento no primeiro grau de jurisdição e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso (ID’s. 12249038 e 12366839).

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000948-93.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANE ALVES BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da denúncia:

“Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 06 de maio de 2023, nesta cidade, o denunciado amea9ou de causar mal injusto e grave contra a vida da sua genitora e vítima, Marinalva Alves Macedo.

Relata a vítima que, na data dos fatos o denunciado encontrava-se muito agressivo, em decorrência do uso de drogas e álcool, e que, em determinado momento quebrou a porta do seu quarto e um móvel da sala.

Ato contínuo começou a ofender a vitima verbalmente, e a ameaçou, dizendo: "se eu sair da cadeia, você me paga ".

Dessa forma, a polícia militar foi acionada e compareceu ao local, encontrando Giovane dormindo, e que, ao ser acordado, estava agressivo, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.
”

Diante de tal quadro fático, foi o apelante condenado pela prática do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.343/06, à pena de 02 meses e 12 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à matéria ventilada nas razões recursais.

Desta feita, passo à análise da tese referente ao regime inicial de cumprimento de pena que, apesar de imposição de sanção corpórea de 2 meses e 12 dias de detenção, foi fixado como inicialmente semiaberto.

A questão ventilada no presente apelo não merece acolhida.

Verifica-se dos autos, em especial da sentença prolatada, que o apelante possui 7 condenações transitadas em julgado em seu desfavor, conforme apontadas pelo Magistrado:

“
O juízo de
culpabilidade
, como grau de reprovabilidade, é inerente ao próprio crime em questão; o réu possui
maus antecedentes
, considerando-se a condenação definitiva anterior nos autos de nº 0001183-46.2012.8.08.0047 (Execução nº 0000631-18.2011.8.08.0047); poucos elementos foram coletados a respeito da sua
conduta social
e da sua
personalidade
, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos
motivos
, são próprios da conduta delituosa; as
circunstâncias
e as
consequências
são as do tipo; quanto ao
comportamento da vítima
, esta não contribuiu para o delito.

Sopesadas as circunstâncias judiciais,
FIXO-LHE
a
PENA-BASE
em
01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO.

Ausentes
circunstâncias atenuantes de pena.

Presente
a circunstância agravante da
reincidência
(art. 61, I do CP), tendo em vista as condenações definitivas anteriores nos autos de nº 0000237-30.2019.8.08.0047; 0000024-34.2013.8.08.0047; 0008040-79.2010.8.08.0047; 0000868-81.2013.8.08.0047; 0917082-64.2009.8.08.0047 e 0000677-21.2022.8.08.0047 (Execução nº 0000631-18.2011.8.08.0047).”

No presente caso, como dito, todas as condenações utilizadas para a valoração negativa dos maus antecedentes e do reconhecimento da agravante da reincidência, são por fatos e trânsito em julgado anteriores ao crime tratado na presente ação penal e, portanto, aptas ao reconhecimento da condição de reincidente do réu.

Ultrapassado tal ponto, entendo que a existência de 6 condenações transitadas em julgado em desfavor do réu é motivação idônea para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena, já que por expressa previsão legal contida no §2°, do artigo 33, do Código Penal, ao reincidente é aplicável o regime semiaberto mesmo quando fixada pena inferior a 4 anos.

Vale ressaltar, que uma das condenações foi utilizada para negativar o vetor dos antecedentes criminais, conferindo ainda mais razão à fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso já que presente circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal desfavorável. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE . REPETITIVO N. 1.077 DO STJ. REGIME SEMIABERTO . SÚMULA N. 269 DO STJ. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1 . "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Tema Repetitivo n. 1.077. REsp n . 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2 . "
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula n. 269 do STJ).
3. "O Tribunal de Justiça impôs o regime mais gravoso - semiaberto - ao ora agravante em razão de sua reincidência . Assim, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Precedentes desta Corte.Súmula n . 83/STJ" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.279.744/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) . 4. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2313806 SP 2023/0072706-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)”

Assim, devidamente motivada a fixação de regime inicial de cumprimento de pena semiaberto resta afastada a tese ventilada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.